Tribunal: TJDFT
Processo: 0707826-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707826-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATYA VALERIA THIEME DE BARROS VIEIRA AGRAVADO: FERNANDA CARVALHO HUMANN, ESPÓLIO DE HEIKO HUMANN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por KATYA VALERIA THIEME DE BARROS VIEIRA contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, em Ação de Inventário, autuado sob o no 0029986-60.2010.8.07.0007, na qual indeferiu pedido de reserva de bens para pagamento de honorários. Transcrevo a r. decisão agravada. “(...) Katya Valéria, antiga advogada da inventariante requereu reserva de valores e/ou bens suficientes para pagamento dos honorários devidos pelo Espólio de Heiko Humann (ID 77169896). (...) Incialmente esclareço que conforme dispõe o art. 1.997 do Código Civil, "a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube". Desse modo, o espólio responde pelas dívidas do de cujus e por suas próprias dívidas, mas não pode ser onerado por débitos dos herdeiros. Portanto, os honorários advocatícios devidos individualmente pelos herdeiros, não representando dívida do "de cujus" ou do espólio, consistem em débitos próprios dos herdeiros que contrataram advogado para defender seus interesses no inventário,razão por que indefiro o pedido da advogada Katya Valéria. Caso queira deverá promover ação própria distribuída ao juízo competente. (...)” Opostos embargos de declarações, estes foram rejeitados. A agravante aduz que foi contratada pelas 3 (três) filhas do inventariado, Heiko Humann, em 25/10/2010, para atuar em defesa dos interesses do Espólio, o que o fez por dez anos, e que, “após a prolação da sentença, inteiramente favorável, nos autos da ação de prestação de contas, a inventariante rescindiu o contrato com a causídica, sem efetuar o pagamento dos honorários da advogada, sem motivação cabível, mediante mensagem enviada por aplicativo whatsapp”. Diz também ter atuado por cinco anos em ação de prestação de contas, autos PJe no 0015276-59.2015.8.07.0007. Assevera que “sempre que as circunstâncias exigiram manifestação do r. Juízo sobre o Contrato de Honorários advocatícios, o MM. Juízo proferiu decisões determinando a reserva de valores junto à ação de inventário para o respectivo pagamento, inclusive, determinou que tais valores viessem a constar, como dívida do espólio nas Últimas Declarações”. Em suma sustenta que é devida a reserva de bens para pagamento dos honorários, sendo que isso já teria sido admitido anteriormente nos mesmos autos, razão porque mereceria reforma a r. decisão hostilizada. Ao final requer seja deferido efeito suspensivo ao recurso, “oficiando-se o Juízo “a quo”, para que suspenda o curso da Ação de Inventário –Autos PJe no 0029986-60.2010.8.07.0007, evitando-se contradições, até a decisão final deste recurso” No mérito requer o provimento do recurso e conseqüente reforma da r. decisão hostilizada, para que “seja reformada, com observância da Teoria do Adimplemento Contratual, em respeito ao Princípio da Boa Fé e da Função Social do Contrato”. Comprovante de recolhimento das custas no ID 24109364. É o breve relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Conforme relatado, o agravante pretende a reforma da decisão agravada para que sejam reservados bens para pagamento de honorários. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita a concessão ou não do efeito suspensivo. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Em um juízo de cognição sumária, denota-se que, apesar da relevância dos argumentos lançados pela agravante, não se verifica, primo ictu oculi, a probabilidade de provimento do recurso, pois necessário ao deslinde da questão, colher o contraditório. Explico. Ao inventariante incumbe, ouvidos os interessados e com autorização do juiz, pagar as dívidas do espólio (CPC, art. 619, III), dentre elas, as despesas com a conservação e administração dos bens do espólio, além dos honorários devidos ao advogado contratado pelo inventariante. É indubitável que os honorários do advogado que atua no interesse exclusivo do espólio devem ser por ele suportados, e pagos do montante partilhável. De outro lado, não se pode olvidar de que, de acordo com entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça, se há interesses antagônicos entre herdeiros, ainda que apenas um deles esteja em lado adverso, os honorários devem incidir apenas sobre o quinhão de quem contratou defensor. Neste sentido, cito precedentes do colendo STJ e deste egrégio TJDFT: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. VENDA DE BEM DO ESPÓLIO.NECESSIDADE DE OITIVA PRÉVIA DOS INTERESSADOS. OBJEÇÃO INJUSTIFICADA.ALIENAÇÃO AUTORIZADA. INTERESSES ANTAGÔNICOS DOS HERDEIROS. PROCURADORESDIFERENTES. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PAGAMENTO PELO ESPÓLIO.IMPOSSIBILIDADE.1. Os herdeiros devem ser ouvidos acerca de alienação de bem do espólio, mas a venda deve será autorizada caso oposta objeção injustificada e não apontada outra fonte para a quitação das dívidas. 2. Existindo herdeiros com interesses antagônicos, cada qual responde pelos honorários do seu advogado.3. Recurso especial provido em parte.” (REsp 972.283/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DENORONHA, 4a TURMA, julgado em 07/04/2011, DJe 15/04/2011) (Destacou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. VENDA DE IMÓVEL. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO DE VALORES. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROFISSIONAL CONTRATADO PELO INVENTARIANTE. CONCORDÂNCIA DE TODOS OS HERDEIROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. I. Os honorários do advogado que atua no interesse exclusivo do espólio devem ser por ele suportados e deduzidos do monte partilhável. Todavia, se há interesses antagônicos entre herdeiros, ainda que apenas um deles esteja em lado adverso, os honorários devem incidir apenas sobre o quinhão de quem contratou defensor. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. (...) Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1116762, 07067065920188070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2018, publicado no DJE: 24/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. RESERVA DE VALORES. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. HERDEIROS COM INTERESSES ANTAGÔNICOS. PRECEDENTES DO STJ. 1. Nos termos do art. 619, III e IV, do Código e Processo Civil, incumbe ao inventariante, ouvidos os interessados e com autorização do juiz, pagar dívidas do espólio, abrangendo não só as despesas com a conservação e manutenção do bem, como também os honorários devidos ao advogado contratado para atuar no interesse exclusivo do espólio. 2. Existindo herdeiros com interesses antagônicos, cada qual responde pela verba honorária do seu causídico. Precedentes do col. Superior Tribunal de Justiça. 3. Recurso desprovido.” (Acórdão 1162625, 07186583520188070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 11/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) De uma leitura superficial dos autos é possível inferir que, no curso do inventário, teria ocorrido enfrentamento entre herdeiros, inclusive com remoção de inventariante, logo, não se afasta, de plano, eventuais interesses antagônicos entre herdeiros, hipótese em que cada um arcará com os custos do advogado que contratou em seu interesse, consoante hipótese ressalvada pela jurisprudência retro. Desse modo, em um juízo incipiente, próprio deste momento processual, não se verifica, de plano, probabilidade de provimento do recurso, mostrando-se prudente aguardar o contraditório. Ademais, não se infere, das razões recursais, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois inexiste sequer menção que possa indicar eventual insolvência, portanto, não há razões para o deferimento da liminar. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator